Tribunal: TJSP
Processo: 0001689-96.2003.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxas de licença e publicidade dos exercícios de 1999 e 2000 - Exceção de pré-executividade - Ação ajuizada antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor - Citação efetivada em 02/02/2007 - Retroação do marco prescricional - Possibilidade - Inteligência do art. 240 do CPC - Prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxas de licença e publicidade dos exercícios de 1999 e 2000 - Exceção de pré-executividade - Ação ajuizada antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor - Citação efetivada em 02/02/2007 - Retroação do marco prescricional - Possibilidade - Inteligência do art. 240 do CPC - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Ausência de paralisação do feito por período superior a 5 anos - Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 e Súmula 314 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0001689-
96.2003.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE LEME, é apelado JOSE SALVADOR ORTEGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001689-96.2003.8.26.0318
2
VOTO No 36672
APELAÇÃO CÍVEL No 0001689-96.2003.8.26.0318
COMARCA: LEME
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
APELADO: JOSE SALVADOR ORTEGA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxas de licença e
publicidade dos exercícios de 1999 e 2000 - Exceção de pré-
executividade - Ação ajuizada antes da alteração da redação do art.
174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela
citação do devedor - Citação efetivada em 02/02/2007 - Retroação
do marco prescricional - Possibilidade - Inteligência do art. 240 do
CPC - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Ausência de
paralisação do feito por período superior a 5 anos - Inteligência do
art. 40 da Lei no 6.830/80 e Súmula 314 do STJ - Sentença
reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de execução fiscal proposta em 02/12/2003
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME em face de JOSÉ SALVADOR
ORTEGA, objetivando a cobrança de Taxas de licença e publicidade dos
exercícios de 1999 e 2000.
Após tentativas frustradas de citação do executado
pelo Correio em maio de 2004 (fls. 08) e em abril de 2005 (fls. 12) e por
Oficial de Justiça em fevereiro de 2006 (fls. 18v), a exequente requereu a
citação por Edital, que foi realizada em 02/02/2007 (fls. 28), decorrendo o
prazo in albis, sem o pagamento do débito ou nomeação de bens à
penhora (fls. 29).
Em dezembro de 2008, a Municipalidade requereu a
penhora de veículo (fls. 35), sem lograr êxito (fls. 45v).
Em agosto de 2014, a exequente pediu o rastreamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001689-96.2003.8.26.0318
3
e bloqueio de imóveis, veículos, ativos financeiros através dos sistemas
ARISP, RENAJUD, BACENJUD (fls. 47/48).
Curador especial nomeado às fls. 55.
O
executado
apresentou
exceção
de
pré-
executividade novembro de 2018, alegando a ocorrência da prescrição
(fls. 60/68).
Impugnação da Municipalidade às fls. 73/83.
Sobreveio a sentença de fls. 85/87, proferida pelo MM.
Juiz Fabio Evangelista de Moura, que acolheu a exceção de pré-
executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário e
extinguir a execução fiscal, condenando a exequente ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor do débito.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 91/114,
buscando a reforma da sentença. Sustentou que não houve inércia da
exequente e que demora da citação decorreu dos mecanismos do Poder
Judiciário, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo,
com
contrarrazões às fls. 119/135.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001689-96.2003.8.26.0318
4
A sentença deve ser reformada.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de Taxas
de licença e publicidade dos exercícios de 1999 e 2000, proposta em
dezembro de 2003, portanto, antes da alteração da redação do art. 174
do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do
devedor.
Compulsando os autos, verifica-se que, após tentativas
frustradas de citação do executado pelo Correio em maio de 2004 e em
abril de 2005 e, por Oficial de Justiça em fevereiro de 2006, a exequente
requereu a citação por Edital.
Assim, o executado foi citado por edital em 02/02/2007,
interrompendo o prazo prescricional, que retroage à data do ajuizamento
da ação, nos termos do art. 219 do CPC/73, § 1o do CPC (REsp 1120295/SP,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe
21/05/2010).
Caracterizada causa interruptiva da prescrição inicia-
se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, consoante
entendimento do STJ, no sentido de que: “A prescrição intercorrente é
concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de
uma causa de interrupção” (AgRg no REsp 1.074.051/PE, 1a Turma, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009).
Com efeito, a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou as
seguintes teses em torno do rito previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001689-96.2003.8.26.0318
5
6.830/80 e sobre a contagem do prazo da prescrição intercorrente:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ARTS.
1.036
E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
(...)
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40,
§§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001689-96.2003.8.26.0318
6
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida
ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa
de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art.
40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o
Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para
além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001689-96.2003.8.26.0318
7
que por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos
prazos
-,
considera-se
interrompida
a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente
ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por
meio da delimitação dos marcos legais que foram
aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive
quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973)”.
(REsp
1.340.553-RS,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, m.v., 1a SEÇÃO, julg. Em 12/09/2018) (g.n.).
No presente caso, verifica-se que, após a citação do
executado por edital em 02/02/2007, a Municipalidade requereu a penhora
de veículo em dezembro de 2008, que restou infrutífera em 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001689-96.2003.8.26.0318
8
Em agosto de 2014, a exequente pediu nova tentativa
de penhora por meio dos sistemas ARISP, RENAJUD, BACENJUD e em
novembro
de
2018
o
executado
apresentou
exceção
de
pré-
executividade, sobrevindo a sentença recorrida em maio de 2019.
De sorte que, considerando a inteligência da Súmula
314 do STJ, que estabelece que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se
findo o prazo de um ano da suspensão do processo, não se verifica a
ocorrência da prescrição intercorrente.
Isto porque não se vislumbra a paralisação do feito por
período superior ao prazo prescricional, devendo, portanto, ser afastada a
prescrição.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)